Tribunal: TJDFT
Processo: 0703087-90.2020.8.07.0020
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA.
1. De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração não se destinam a submeter a matéria a reexame, mas a esclarecer questão obscura ou contraditória, bem como a integrar o julgado, quando omitido qualquer ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o juiz ou tribunal.
2. Não estando configurados os vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, mostra-se impositivo o não provimento dos Embargos de Declaração.
3. Embargos de Declaração conhecidos e não providos.